Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre o presente cumprimento de sentença e o mandado de segurança anteriormente impetrado, portanto, não se trata de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Não há litispendência entre as mencionados ações, pois, apesar da coincidência de uma das partes e da semelhança quanto à causa de pedir, o presente cumprimento de sentença não é idêntico ao da ação de cobrança (0025155-94.2004.8.07.0001), uma vez que os pedidos são distintos.
3. O prazo prescricional é de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
3. O cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32.
4. Na espécie, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito.
5. Negou-se provimento ao recurso.